Tribunal: STF
Processo: ARE 1423902
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que determinou a expedição de ofício complementar. Pretensão de reforma para o fim de se determinar a expedição de novo precatório. Descabimento. Precatório que não foi integralmente quitado, bastando tão somente a expedição de ofício ao DEPRE para a complementação do pagamento. Ausência de infringência à nova sistemática instituída pela EC n. 62/09. Entendimento jurisprudencial. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos. (eDOC 7)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §8º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que:(eDOC 09, p. 16)



    “o pagamento de valor complementar ou suplementar em decorrência de diferença apurada relacionada a insuficiência do depósito não poderá ser feito por meio de simples ofício, tampouco, através do precatório anteriormente expedido, devendo ser expedido um novo precatório.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da ausência de ofensa ao texto constitucional e da incidência das Súmulas 636 e 279 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 12, p. 13-15):



    “A despeito dos esforços do agravante, o recurso não merece provimento. 



    No tocante à complementação do depósito, uma das situações ocorre quando há diferença de simples atualização monetária ou de juros de mora, que eram devidos quando fora realizado o pagamento do precatório original, mas não foram nestes incluídos, fato que gera um depósito insuficiente; ou seja; a Fazenda devedora deveria depositar uma determinada quantia, porém, depositou o seu valor em montante inferior ao efetivamente devido em razão da desconsideração da atualização monetária e juros moratórios devidos no período. 



    Em tal situação o depósito é considerado “insuficiente”, cabendo a expedição de precatório complementar em razão da insuficiência do depósito, o qual se agrega ao primeiro requisitório já expedido a fim de que seja mantido o seu número de ordem original, sem alterar a localização do credor na lista dos precatórios, uma vez que o seu valor diz respeito a este.



    (...)



    O caso em tela encontra-se inserido nessa hipótese, uma vez que está relacionado ao valor depositado a menor, em razão das diferenças havidas a título de atualização monetária, o que enseja a insuficiência do depósito. 



    Com efeito, o precatório já possui uma numeração inicial, sendo o caso de insuficiência do depósito em razão de diferença de critérios de atualização monetária, situação em que a simples expedição de ofício ao DEPRE para seu pagamento não infringirá a nova sistemática instituída pela Emenda Constitucional n. 62/09. Por outro lado, não se desconhece o decidido nas ADIs ns. 1098 e 2924, as quais restaram assim ementadas:



    (...)



    Nota-se que em nenhum momento a Corte Suprema reconheceu a obrigatoriedade de se expedir novo ofício requisitório quando se tratar de diferenças decorridas de atualização de valores, tal como ocorre no presente caso, razão pela qual, a r. decisão agravada merece ser mantida. 



    Portanto, nada justifica a expedição posterior de um novo ofício requisitório para o pagamento do saldo remanescente, bastando tão somente a expedição de comunicação ao DEPRE, por se tratar de mesmo precatório.



    Com efeito, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme decidido, por meio da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, segundo a qual a expedição de precatório complementar somente é admitida nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 939112 AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. 



    II A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 722803 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. precatório. Crédito complementar. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a dispensa de novo precatório ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório, ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. 



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 515201 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/5/12).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente